Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-13.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002245-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO), EDILAINE LINHARES DE SOUZA - CPF: 044.799.051-97 (AGRAVANTE), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA.
EMPRESA DE MÉDIO E GRANDE PORTE
. ATO PUBLICADO
NO SISTEMA PJE. V
A
LIDA
DE
.
OBRIGAÇÃO DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO NO
S SISTEMAS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade da citação eletrônica realizada nos autos de
A
ção originária, rejeitando a alegação de nulidade apresentada pela parte agravada. A agravante sustenta que a citação foi regularmente efetuada pelo sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) e que a ausência de manifestação da agravada resultou na decretação da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a citação eletrônica realizada nos autos foi válida, considerando a obrigatoriedade de empresas de médio e grande porte manterem cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos para recebimento de comunicações processuais e a presunção de ciência decorrente da ausência de manifestação no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 246 do CPC impõe às empresas públicas e privadas de médio e grande porte o dever de manter cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário para recebimento de citações e intimações, presumindo-se realizada a comunicação na hipótese de ausência de manifestação dentro do prazo legal.

No caso concreto, a agravada possui cadastro ativo no sistema eletrônico do TJMT e atua regularmente no âmbito do Poder Judiciário, sendo presumível sua ciência quanto à citação eletrônica realizada.

Nos termos da Portaria Conjunta n. 291/2020 do TJMT e da Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, a citação eletrônica é válida e eficaz quando enviada para empresa cadastrada no sistema, sendo considerada realizada no momento da consulta ou, na ausência desta, após o decurso do prazo de dez dias.

A ausência de contestação dentro do prazo legal resultou na decretação da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC, com a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

Não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que as citações e intimações eletrônicas são consideradas pessoais para todos os fins, conforme previsão do artigo 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006 e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A citação eletrônica de empresas de médio e grande porte regularmente cadastradas nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário presume-se válida e eficaz, nos termos do artigo 246 do CPC.

A ausência de manifestação dentro do prazo legal configura ciência presumida da citação e pode ensejar a decretação da revelia, nos moldes do artigo 344 do CPC.

As citações e intimações eletrônicas realizadas por meio do sistema próprio do Tribunal são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 231, V; 246, § 1º; 344. Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018,
arts
. 64, 65 e 67. Portaria Conjunta n. 291/2020 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1027468-83.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023, DJE 27.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1002245-13.2025.8.11.0000 de
decisão
da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que
acolheu
a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença declarar nula a
citação
.

A agravante relata que a Ação trata de
pedido de rescisão contratual e devolução de valores pagos, sob a alegação de falha na prestação do serviço
,
uma vez
que
a empresa de consórcios
lhe
induziu
a erro ao prometer benefícios contratuais que, posteriormente, foram negados ou condicionados a exigências inesperadas.
A sentença foi improcedente, mas em segunda instância
determino
u
a rescisão contratual, a restituição das quantias pagas e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Após o trânsito em julgado, a agravada foi intimada para cumprir a obrigação, mas permaneceu inerte. Diante da ausência de pagamento, houve pedido de bloqueio de valores em conta bancária. Somente após essa medida, a empresa impugnou o
C
umprimento de
S
entença, alegando desconhecimento do processo por falta de citação válida. O juízo acolheu a alegação e declarou a
sua
nulidade, aplicando, entretanto, multa de 5% sobre o valor da causa devido à ausência de justificativa plausível para a não confirmação da citação eletrônica.

A
rgumenta que a citação foi devidamente realizada e que a agravada não comprovou qualquer irregularidade no procedimento. Conforme o artigo 246 do CPC, empresas de médio e grande porte devem manter cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos para recebimento de citações e intimações. A agravada, que atua há 25 anos no Judiciário e possui diversas
A
ções no sistema eletrônico do TJM
T
, não apresentou qualquer evidência de problemas técnicos ou falha no recebimento da citação.

Além disso, a intimação para cumprimento de sentença foi publicada regularmente no Diário da Justiça Eletrônico. A empresa e seus advogados tinham o dever de acompanhar os atos processuais, não podendo alegar desconhecimento. A revelia d
a ré
reforça a presunção de ciência da citação, que foi devidamente realizada.

A legislação processual também prevê que, caso a citação eletrônica não seja consultada no prazo de dez dias, considera-se automaticamente realizada. No caso em análise, o sistema registrou a ciência eletrônica da agravada, confirmando a validade do ato.

Diz que o
utro elemento relevante é o histórico de acessos ao processo
, pois h
á registros de que o advogado da agravada consultou os autos antes do término do prazo para pagamento, o que demonstra que a empresa tinha ciência da tramitação da
A
ção.

Diante desses fatos, a agravante requer a reforma da decisão para reconhecimento da citação válida e prosseguimento regular do
C
umprimento de
S
entença, com expedição de alvará para liberação dos valores bloqueados.

Sem pedido de liminar.

Em
contraminuta, a

agravad
a

sustenta a nulidade da citação nos autos principais,
justific
ando que não teve ciência da
A
ção antes d
a

restriçã
o judicial de seus ativos.
Assevera
que o processo tramitou sem sua participação, pois a citação não foi efetivamente realizada, contrariando o disposto no artigo 246, §1º-A do CPC, que exige confirmação do recebimento da citação eletrônica ou, em sua ausência, a realização da citação por outros meios, como correios, oficial de justiça ou edital.

Reitera a inexistência de citação válida e ressalta que todas as decisões anteriores foram recebidas exclusivamente pelo sistema processual, sem sua ciência. Acrescenta que a ausência de citação impediu sua defesa, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Destaca que, embora a agravante alegue que a anulação da citação causaria prejuízo ao andamento do processo, a falta de comunicação formal comprometeu sua participação e justificou a decisão que declarou a nulidade da citação.

Ressalta que só tomou conhecimento da demanda quando suas contas foram bloqueadas, o que a levou a apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Por fim, requer a manutenção da decisão que reconheceu a nulidade da citação, permitindo-lhe exercer plenamente seu direito de defesa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em síntese, a agravante argumenta que a citação foi devidamente realizada e que a agravada não comprovou qualquer irregularidade no procedimento. Conforme o artigo 246 do CPC, empresas de médio e grande porte devem manter cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos para recebimento de citações e intimações. A agravada, que atua há 25 anos no Judiciário e possui diversas Ações no sistema eletrônico do TJMT, não apresentou qualquer evidência de problemas técnicos ou falha no recebimento da citação.

Além disso, a empresa e seus advogados tinham o dever de acompanhar os atos processuais, não podendo alegar desconhecimento. A revelia da ré reforça a presunção de ciência da citação, que foi devidamente realizada.

A legislação processual também prevê que, caso a citação eletrônica não seja consultada no prazo de dez dias, considera-se automaticamente realizada. No caso em análise, o sistema registrou a ciência eletrônica da agravada, confirmando a validade do ato.

A ação foi regularmente distribuída, e a citação ocorreu de forma eletrônica, nos moldes da Portaria Conjunta n. 291/2020 do TJMT, a qual impõe às empresas a obrigação de manter cadastro no sistema eletrônico do Tribunal para recebimento de citações e intimações.

A
ré
não apresentou contestação, levando à decretação da revelia e, consequentemente, à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 344 do CPC.

A Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dispõe:

“
SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais em processos eletrônicos será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
).

§ 1º A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3º do art. 65 desta Resolução.

Art. 65. Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
):

§ 3º Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, ocorrerão pelo Portal do Sistema
PJe
, nos termos do § 1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n.º 13.105/2015.

§ 1º Considera-se realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.

No mesmo sentido, a Lei n
.
11.419, de 19 de dezembro de 2006, dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Código de Processo Civil, em seu artigo 231, V.

A Portaria-Conjunta n
.
397/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações (art. 246, §1º do CPC), dispondo:

“
Art. 1º Com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte,
as empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações, preferencialmente por esse meio.

Art.
3º Após o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações dessas empresas devem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio.
”

A regulamentação possibilita a citação e intimação por meio eletrônico após o cadastro da pessoa jurídica nos sistemas de processos eletrônicos.

No caso concreto, verifica-se que a empresa está cadastrada no sistema eletrônico do
T
ribunal e há nos autos comprovação da citação realizada via sistema
PJe
na aba "Expedientes", constando o envio em
31
-
10
-
202
2
e a ciência presumida em 1
0-1
1
-
202
2
.
Confir
a-se:

Dessa forma, não há nulidade ante a ausência de citação do
advogado
d
a

ré
, pois houve citação/intimação pessoal pelo sistema eletrônico.

Por se tratar de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter cadastro nos sistemas de processos eletrônicos, conforme dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil:

“
Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações, preferencialmente por esse meio.
”

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
“As empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações, preferencialmente por esse meio”.
(§ 1º do art. 246 do CPC).
A
s intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006).

(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023).
(Sem destaque no original).

Por fim,
c
onsiderando que o processo tramita de forma eletrônica, não há nulidade ou falta de
cit
ação d
a

apelada/e
xecutad
a
.

Posto isso,
nego
proviment
o
ao
R
ecurso

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025